Tribunal: STF
Processo: AR 1470
Classe: AR
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-06-29
Data de publicação: 2006-06-29

Ementa:
AÇÃO RECISÓRIA. INCS. V e IX E §§ 1º E 2º DO ART. 485 DO CPC. ERRO
DE FATO. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO LITERAL DE DISPOSTIVO DE LEI NÃO
DEMONSTRADA. IMPROCEDÊNCIA.
1.      O erro de fato consiste em a
sentença ou o acórdão "admitir um fato inexistente" ou então
"considerar inexistente um fato efetivamente ocorrido", em razão de
atos ou de documentos da causa. Não há erro quando a decisão
impugnada apenas contraria as pretensões do autor.
2.      Os
dispositivos legais foram adequadamente abordados no acórdão
rescindendo, o que impõe o óbice do § 2.° do art. 485 do
CPC.
3.      Indispensável que a decisão rescindenda seja manifestamente
 contrária a norma legal apontada, gerando imperfeição da decisão de
 mérito que, por esse motivo, não pode subsistir.
4.      Permissivos
processuais não demonstrados pelo autor, o que impõe a improcedência
 da presente ação rescisória.